Tribunal: TJBA
Processo: 8018079-24.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018079-24.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JOAO CARLOS SENA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. REVELIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido por ausência do contrato que originou a dívida, considerado indispensável pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o demonstrativo da operação e outras provas documentais, sem a juntada do instrumento contratual, são suficientes para comprovar a existência de um débito em ação de cobrança, especialmente diante da revelia do réu.

III. Razões de decidir

3. A ação de cobrança, por sua natureza de processo de conhecimento, admite a comprovação da obrigação por todos os meios de prova legalmente permitidos, não se restringindo ao instrumento contratual.

4. Os documentos apresentados pelo autor, como o "Demonstrativo da Operação" e telas do sistema interno, que detalham o valor, a data da contratação e a taxa de juros, constituem prova escrita suficiente da origem e evolução da dívida.

5. A ausência de impugnação específica dos documentos pelo réu, que é revel, somada à prova da existência do crédito, torna a apresentação do contrato uma mera irregularidade, insuficiente para afastar o direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido julgado procedente. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em ação de cobrança, os documentos que demonstram a origem e a evolução do débito, como extratos e demonstrativos de operação, são suficientes para comprovar a dívida, suprindo a ausência do instrumento contratual, sobretudo quando o devedor é revel e não contesta a existência da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 373, I; 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10036605820228260666, Rel. Carlos Ortiz Gomes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2024; TJ-PR, Apelação Cível 00162038620188160001, Rel. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 30/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8018079-24.2023.8.05.0274
,

em que figura como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e apelada,
JO
Ã
O CARLOS SENA COSTA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.